Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE. ABERTURA DE CRÉDITO. AUTONOMIA E LIBERDADE DOS CONTRATANTES. ENTENDIMENTO COMUM ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE ABERTURA DE CRÉDITO. CONDIÇÃO. GARANTIA. HIPOTECA. ÁREA PÚBLICA NÃO AFORADA. CONDIÇÃO ESSENCIAL. NÃO IMPLEMENTADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). Não representa cerceamento do direito o julgamento antecipado do mérito se o julgador age na conformidade da disciplina contida no art. 355, inciso I, do CPC, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento.
2. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação (REsp n. 1.755.266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018).
3. Era de conhecimento da Apelante que o financiamento estaria sujeito às aprovações dos comitês internos do Banco. E, nos termos da proposta apresentada, qualquer uma das partes poderia resilir a proposta unilateralmente e imotivadamente, sem ônus para a contraparte, por meio de notificação prévia, por escrito, com antecedência de até 30 (trinta) dias.
4. Ausente má-fé, quebra de expectativa, ou ainda, comportamento contraditório, quando as negociações e propostas foram efetivadas dentro da autonomia e liberdade dos contratantes, entretanto, não eclodiram em um entendimento comum entre as partes.
5. É incontroverso nos autos que o terreno que seria hipotecado, ainda não havia sido objeto de aforamento pela Secretaria de patrimônio da União (SPU), estando vigente apenas o direito da ocupação da área, razão pela qual não foi possível realizar o gravame à época, visto que, conforme já mencionado, a Bigmar, empresa coligada, detinha apenas o direito de ocupação dos terrenos e não a propriedade, que pertencia à União Federal. Além disso, segundo a própria Apelante, o terreno só se tornou passível de hipoteca quase dois anos depois da rescisão.
6. Mesmo diante da comunicação à Apelante que a hipoteca de toda a área objeto do empreendimento era condição essencial do contrato, e que deveria haver substituição de garantia até que ocorresse o aforamento de toda a área, para constituição de hipoteca definitiva, tal fato não ocorreu.
7. Em face do não oferecimento da hipoteca, uma das garantias do contrato, não há falar em manutenção do contrato, nem em ilegalidade da conduta do Banco ao cancelar a Contrato 20/00591-1, e nem ao menos em razão para responsabilizá-lo pelas perdas e danos supostamente causados à Autora.
8. Os honorários recursais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram majorados para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida.